Tribunal: TJDFT
Processo: 0715310-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E SUBTRAÇÃO DE INCAPAZES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DAS VÍTIMAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA E RISCO CONCRETO PARA OS FILHOS MENORES DOS PACIENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a criança e para garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

2. O descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas e o fato de os pacientes terem invadido sorrateiramente uma residência para levar seus filhos menores para outro estado da Federação, tirando-os da avó que detinha a guarda das crianças, demonstram a inadequação e a insuficiência da imposição isolada de medidas cautelares alternativas à prisão, bem como revelam a necessidade de se manter a prisão preventiva dos pacientes, diante do fundado receio de reiteração delitiva e do risco concreto à integridade física e psíquica dos menores, notadamente em razão do uso excessivo de entorpecentes por parte de seus pais.

3. Ordem denegada para manter a prisão preventiva dos pacientes.